Tribunal: TCU
Processo: 023.955/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7788/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.955/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Pereira da Silva (XXX.700.621-XX); Claudio da Conceicao Pereira (XXX.330.313-XX); Edna Correa Alves (XXX.782.111-XX); Girlene dos Santos Alves Borges (XXX.623.171-XX); Karina Rocha da Silva (XXX.243.461-XX); Lilian Daiane Alves Bandeira Bibiano (XXX.902.631-XX); Ludmilla Assuncao Lima (XXX.606.421-XX); Ronis Hebert Serrano Araujo (XXX.291.441-XX); Solange da Costa Souza (XXX.221.171-XX); Vitor Cesar Chagas Ribeiro (XXX.616.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.